Tribunal: STF
Processo: AO 2745
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária ajuizada por Zulmira Martins Miranda em face, inicialmente, do Estado do Espírito Santo, objetivando que, afastados os efeitos da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que declarou a vacância da serventia extrajudicial por ela titularizada, se reconheça e declare “o direito da Autora de não ter sua Serventia incluída no Edital nº 001/2013 (permanecendo na titularidade do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Fundão – ES – CNS 02.403-4)”.



    Subsidiariamente, pleiteia:



    (i) “na esteira do que restou decidido no bojo do MS nº 27.571, sob Relatoria da Ministra Rosa Weber, declarar o direito da Autora ser submetida a processo administrativo próprio, com o objetivo de avaliar a regularidade de sua investidura perante o Cartório de Notas e Registro Civil de Fundão – ES (CNS 02.403-4), assegurando os direitos fundamentais inerentes à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, confirmando o teor da r. decisão que antecipou a tutela”;



    (ii) “declarar o direito à irredutibilidade dos rendimentos ou não submissão ao teto remuneratório do funcionalismo público atinentes aos tabeliães interinos, assegurando à Autora, com fulcro no art. 28, da Lei 8.935/94, o direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados’, até que ocorra por parte do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ou CGJES a análise individual do direito à titularização perante a respectiva serventia”; e



    (iii) “seja declarado o direito da Autora em permanecer sob a titularidade do Cartório de Notas e Registro Civil de Fundão – ES (CNS 02.403-4), até que ocorra por parte do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ou CGTJES, a deflagração de procedimento individual para análise do direito à titularização junto a respectiva serventia extrajudicial, confirmando o teor da r. decisão que antecipou a tutela.”.



    A Autora sustenta que “Como amplamente sabido, todas as delegações de serventias extrajudiciais do País tiveram sua regularidade analisadas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça por decorrência da Resolução nº 80 (doc. 03). Ao final do exame de cada caso em concreto foi reconhecido administrativamente pelo CNJ para algumas serventias – dentre elas a da Autora -, que haviam sido preenchidos os requisitos para efetivação da delegação, tendo sido conferido ao Cartório o status de provido (...)”.



    Aduz que “Muito antes disso, porém, a Autora já havia alcançado o reconhecimento da titularidade do Cartório pelo Conselho da Magistratura, nos autos do processo nº 0000674-58.1995.8.08.0000 (100.95.000674-0) (...)”, além de que ‘previamente à edição da Res. CNJ nº 80 a Autora havia impetrado Mandado de Segurança perante o e. STF (tombado sob o n.º 27.571/DF) visando exclusivamente o restabelecimento do devido processo legal em determinado procedimento administrativo no CNJ (doc. 05), fato que não possui o condão de alterar o reconhecimento da condição de Cartório PROVIDO (doc. 04), em razão, repita-se, da normatização oriunda da Resolução nº 80, do C. CNJ”. 



    Considera que “a inexistência de instauração de qualquer Procedimento Administrativo individual em desfavor da Autora, per se, já é suficiente para impedir a adoção de qualquer tipo de ato que vulnerabilize seu direito à titularidade, sob pena de caracterizar-se violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, art. 5º, LV da Constituição, corolários lógicos da garantia do devido processo legal”.



    Narra que “é Tabeliã Titular, exercendo suas atividades perante a Serventia há mais de 20 anos sem qualquer mácula em sua ficha funcional. Ocorre que, além da vulnerabilidade surgida pela disponibilidade do Cartório a Concurso Público, recentemente a Eg. CGTJES expediu Ofício Circular nº 0220/2016 (doc. 11) almejando declarar a vacância de vários Cartórios, dentre eles, o da Autora”.



    Alega que “enquanto não transitada em julgado qualquer decisão tendente a desconstituir a delegação outorgada à Autora, ela não poderá ser considerada interina. A Lei 8.935/94 erigiu norma de natureza cogente aplicável aos notários e registradores que prevê expressamente o trânsito em julgado como condição para implementação de decisão da perda de delegação (...)”.



    Assim, considera que “uma vez inexistente no mundo jurídico qualquer decisão com trânsito em julgado desse jaez, não poderá a Autora sofrer redução de seus rendimentos auferidos perante a serventia extrajudicial. Tal garantia de irredutibilidade é assegurada por lei, e vem expressamente grafada no art. 28, da Lei 8.935/94”. 



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a Vara Única de Fundão - ES, onde foi autuada como Ação Ordinária 0000578-25.2016.8.08.0059.



    Após a distribuição dos autos, Sophie Helene Rodrigues Porto, Paula Castello Miguel e Fabiana Aurich postularam sua admissão no processo na condição de assistentes simples do Estado do Espírito Santo.



    Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ocorrência da decadência do direito de ação/prescrição da pretensão, ao argumento de que ”no caso dos autos, não pode a parte autora manter-se na titularidade da serventia ocupada interinamente por si, eis que já perdeu esta titularidade desde o ano de 2010. É que a parte Autora Impetrante assumiu a titularidade do cartório objeto dos autos através do Ato nº 2708/95, publicado em 01/12/1995. Ocorre que o ATO Nº 1.047/10, publicado em 07/06/2010 (doc. 01), cessou os efeitos do Ato nº 2708/95, designando a parte Autora para responder pelo cartório apenas em caráter interino”.



    Destaca que “os efeitos deste ATO 1.047/10 estavam suspensos em virtude da medida liminar deferida pela Exm.ª Min.ª ELLEN GRACIE nos autos do MS nº 27.571/DF, que havia determinado a suspensão dos efeitos do PCA 697-70.2008 e 885-63.2008 (o que, por extensão lógica, também suspendia os efeitos do ATO nº 1.047/10). Ocorre que a Exm.ª Min.ª Rosa Weber, denegou a segurança no referido mandamus e cassou, expressamente, a liminar anteriormente concedida”.



    No mérito, aduz que “o entendimento do STF no caso, é o de que situações de inconstitucionalidade manifesta, como a dos autos, prescindem, até mesmo, da instauração de processo administrativo para a declaração de vacância da serventia extrajudicial”.



    Argumenta, ainda, que “em momento algum avaliou-se que a Eg. CGJES deveria, obrigatoriamente, elaborar procedimentos administrativos individualizados”, uma vez que “a instauração dos referidos processos administrativos locais era apenas mais uma faculdade da Administração, a ser tomada de forma preventiva, para o caso das liminares, até então vigentes, nos Mandados de Segurança nº 27.571/DF e 27.728/DF, serem confirmadas no mérito”.



    Por fim, pontua que “não houve qualquer comando exarado pelo STF ao TJES, como se quer induzir. O que houve foi o indeferimento, puro e simples, do mandado de segurança impetrado”.



    Em 26/9/2016, o Juízo da Vara Única de Fundão - ES indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, por não vislumbrar a probabilidade do direito da Autora. Procedeu, ainda, à correção do valor da causa, de ofício, fixando-o em R$ 202.578,00 (duzentos e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais).



    A Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório do Espírito Santo – ACACES requereu sua admissão no processo na condição de assistente.



    Em réplica à contestação do Espírito Santo, a autora sustenta que “em nenhum momento, na peça de ingresso ou no aditamento à inicial, existe qualquer pretensão da Autora para ver reconhecido seu direito à titularidade no Cartório de Fundão”.



    Aduz que “ao contrário do que se expôs na contestação, o que efetivamente se deduziu como providência de mérito (em face de medida imposta pelo Poder Público ao publicar o Edital nº 001/2013), foi a necessidade de preservar as prerrogativas funcionais da Autora, com a fiel observância do princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), repita-se, visando a posteri o provimento declaratório de mérito com propósito de assegurar a Autora a garantia de um procedimento administrativo próprio, exatamente como preconizou o CNJ e STF para seu caso”.



    Em 28/8/2018, o Juízo da Vara Única de Fundão – ES admitiu as intervenientes Sophie Helene Rodrigues Porto, Paula Castello Miguel e Fabiana Aurich na qualidade de assistentes simples do Estado do Espírito Santo, bem como declinou da competência para processar e julgar o feito, tendo em vista o interesse da União no processo, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal em Vitória – ES.



    Recebidos os autos na Justiça Federal, autuados sob o nº 5004748-69.2021.4.02.5006, o Juízo da 1ª Vara Federal de Serra - ES determinou a inclusão da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartórios do Espírito Santo – ACACES como assistente simples do feito, bem como das Rés Sophie Helene Rodrigues Porto, Paula Castello Miguel e Fabiana Aurich como interessadas. Determinou-se, ainda, a intimação da União para se manifestar sobre a pretensão veiculada no feito, sobretudo acerca de seu interesse em intervir na demanda.



    A União manifestou interesse em ingressar no feito, mencionando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar a demanda.



    Em seguida, o Juízo da 1ª Vara Federal de Serra – ES declinou da competência para apreciação da ação, considerando o entendimento firmado nos autos da Medida Cautelar na ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES e a determinação nela contida. 



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que o objetivo central da autora consiste em ver declarado o seu direito de “não ter sua Serventia incluída no Edital nº 001/2013 (permanecendo na titularidade do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Fundão – ES – CNS 02.403-4)”, até o final da tramitação de processo administrativo junto à Corregedoria Geral de Justiça, garantindo-lhe o exame individualizado de sua situação, com respeito ao princípio da ampla defesa.



    Assim, a autora, em termos abstratos, ao direcionar sua pretensão contra o CNJ, requerendo, por via transversa, o afastamento da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, acaba por definir a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o conhecimento deste pedido específico.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que, de ofício, corrigiu o valor da causa, bem como a que indeferiu o pedido de medida liminar. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Espírito Santo já apresentou contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Afastada a decisão que apreciou o pedido de ingresso formulado pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios ANDECC e pelas candidatas Sophie Helene Rodrigues Porto, Paula Castello Miguel e Fabiana Aurich, passo a apreciá-los. As requerentes postulam a admissão como assistentes da parte ré. No presente caso, a hipótese é de indeferimento do pedido, tendo em vista que não ficou demonstrado o alegado interesse no processo, notadamente no julgamento de mérito desfavorável à autora, nos moldes previstos pela legislação processual para esta modalidade de intervenção de terceiros.



    Na espécie, a demanda versa sobre a situação individual e específica da parte autora em relação às determinações e efeitos da Resolução 80/2009 do CNJ. Com isso, se faz ausente a premissa básica prevista no artigo 119 do CPC/2015 a legitimar o pedido de assistência, uma vez que os efeitos da tutela jurisdicional a ser outorgada na presente demanda não repercutirão na esfera jurídica das requerentes. 



    Superadas todas essas questões, passo a análise da ação.



    No mérito, a autora, na realidade, deduz duas pretensões. Na primeira, busca, afastando a Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, “permanecer na titularidade do Cartório de Notas e Registro Civil de Fundão – ES”, com o reconhecimento do direito de “ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF”. Na segunda, visa a “não submissão ao teto remuneratório do funcionalismo público atinentes aos tabeliães interinos, assegurando à Autora, com fulcro no art. 28, da Lei 8.935/94, o direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados”.



    No que concerne à primeira pretensão, a autora requer o afastamento da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de “não ter sua Serventia incluída no Edital nº 001/2013 (permanecendo na titularidade do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Fundão – ES – CNS 02.403-4)”.



    Conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Fundão – ES, em relação à qual respondeu na condição de titular desde 1995. E, como base de sua pretensão, requer, mesmo que de forma indireta, o afastamento da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, com a consequente retirada da serventia da lista de vacância do concurso público promovido pelo TJ/ES.



    De acordo com o que consta dos autos, a Autora foi designada, em 15/07/1964 (Portaria nº 08/1964), no cargo de Escrevente Auxiliar, tendo sido nomeada Escrevente juramentada em 14/09/1976 (Decreto nº 716-P). Somente em 01/12/1995, com a vacância da mencionada serventia e, frise-se, sem aprovação em concurso público, a Autora foi nomeada no cargo de titular do Cartório do Registro Civil e Tabelionato da sede da Comarca de Fundão/ES (Ato nº 2.708/1995), tendo cessado em 07/06/2010, quando foi designada para responder interinamente pela serventia, até o preenchimento da vaga por concurso público (Ato nº 1.047/2010-TJ). 



    Assim, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009). Dessa forma, também não prospera a alegação de que o art. 236, § 3º, da CF/1988 somente é aplicável a partir da Lei 8.935/1994.



    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Registre-se, ainda, que é posicionamento pacífico desta CORTE o entendimento segundo o qual o CNJ, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao declarar a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade no art. 236, § 3º, da Constituição Federal, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



     Desse modo, têm-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional.



    De igual forma, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a ausência de procedimento administrativo prévio apto a declarar a vacância da serventia. Esta CORTE firmou entendimento de que a investidura em serventia extrajudicial vaga na vigência da Constituição Federal de 1988, sem prévio concurso público, é nula de pleno direito. “Consequentemente, não se há de cogitar da instauração de processo administrativo, oportunizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, mercê do art. 5º, LV, da CRFB/88, àqueles que se encontrem em tal situação. Tampouco o lapso temporal em que exercida as funções infirmam a conclusão aqui consignada, uma vez que, em hipóteses como estas, o titular da serventia extrajudicial investido irregularmente tinha completa ciência da inconstitucionalidade do ato de habilitação, por inobservância à regra do concurso público (CRFB/88, art. 37, II)" (RE 336.739, redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/10/2014).



    Nem se diga, ainda, que o direito ao contraditório por procedimento administrativo próprio foi resguardado à autora por decisão proferida nos autos do MS 27.571, Rel. Min. ROSA WEBER, tendo em vista que no referido mandamus foi proferida decisão denegando a ordem, não restando, portanto, qualquer reconhecimento de direito. 



    Por fim, a Autora formula pedido sucessivo no sentido de não ser submetida à limitação remuneratória do teto constitucional dos interinos responsáveis por serviços extrajudiciais. 



    Tal pretensão também não encontra guarida nesta CORTE. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que “os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional”.



    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Seguindo essa orientação, destaco, ainda, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido.” (MS 29.083-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) INDEFIRO os pedidos de ingresso como assistentes simples, formulados por Sophie Helene Rodrigues Porto, Paula Castello Miguel, Fabiana Aurich e Acaces - Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório do Espírito Santo.



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, em relação aos pedidos de i) exclusão do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Fundão – ES da listagem contida no Edital 01/2013; ii) de permanência sob a titularidade da mencionada serventia extrajudicial; e iii) de não submissão ao teto remuneratório do funcionalismo público.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o valor da causa foi fixado em R$ 202.578,00 (duzentos e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais), que, atualizado monetariamente pelo IPCA-E de 04/2016 até 12/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 284.417,38 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 28.441,73 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Assentado que a parte se insurge, de fato, contra ato proferido pelo CNJ, retifique-se a autuação a fim de constar o Conselho Nacional de Justiça no polo passivo da ação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre o inteiro teor desta decisão.



    Retifique-se a autuação para excluir Sophie Helene Rodrigues Porto, Paula Castello Miguel, Fabiana Aurich e Acaces - Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório do Espírito Santo.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente